Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que fixou critérios de cálculo do débito em procedimento de liquidação de sentença, requerido pelo SIND. TRAB. EMP. TELECOMUNICAÇÕES OPER MESAS TELEFO NO ESP. Argumentou que os critérios de cálculos definidos pelo juízo contrariam acordo anteriormente celebrado entre as partes e poderiam ocasionar enriquecimento ilícito por parte dos filiados ao sindicato autor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “a fim de reformar a decisão agravada, para determinar a adoção da metodologia de cálculo livremente fixada pelas partes no acordo celebrado no cumprimento de sentença n. 0026524-79.2011.8.07.0001”. Preparo regular sob ID 26531071. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que fixou critérios de atualização dos cálculos em procedimento de liquidação de sentença. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO: Tendo em vista a situação dos autos, concedo o prazo de 30 dias, para a Fundação requerida apresentar os documentos em relação a todas as pessoas indicadas na petição inicial ou lista anexa à petição inicial, inclusive eventual comprovação de resgate ou comprovação de migração do plano. Dispensam-se os documentos em relação àquelas pessoas em que a Parte autora já se deu por satisfeita com a documentação apresentada. Preferencialmente apresente o documento em formato virtual, como planilhas, ou documentos que facilitem o exame através de programas ou sistemas de cálculos. No mesmo prazo, a Fundação deverá indicar os eventuais nomes das pessoas que a fundação entende aptos a celebrarem o acordo extrajudicial. Os documentos dos segurados em LITISPENDÊNCIA também deverão ser apresentados, com a indicação do processo individual que manejam. Quando dos cálculos não há se falar em aplicar índice de 20,21% em março de 1991 (relativo à MP de 31/1/1991). Por outro lado, deverá ser adotado o regime de competência, ao modo que o termo a quo da correção monetária será a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ao justificar o receio de dano de difícil reparação, a agravante argumentou que, após a realização dos cálculos, sobrevirá ordem para pagamento aos credores e assim haveria potencial de causar prejuízo por suposto pagamento a maior. No entanto, não há risco iminente de prejuízo para a parte ou de perda de objeto do recurso, uma vez que eventual ordem de pagamento somente ocorrerá futuramente e após realizados os cálculos relativos a todos os filiados do sindicato e substituídos na ação. Ao contrário, o prosseguimento da ação guarda coerência com o princípio da efetividade e razoável duração do processo, merecendo prestígio neste estágio preliminar. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator